Tribunal: TJSP
Processo: 2365036-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução – Execução lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Recebimento - Efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Incidência do art. 919 do CPC – Necessidade da presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que possa ser recebido com efeito suspensivo o que não se evidencia no caso vertente, eis que

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução – Execução lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Recebimento - Efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Incidência do art. 919 do CPC – Necessidade da presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que possa ser recebido com efeito suspensivo o que não se evidencia no caso vertente, eis que a execução ainda não se encontra garantida com a penhora - Necessidade da completa instauração do contraditório - Recurso improvido.